Tribunal: TJMT
Processo: 1017882-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017882-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZA ARRUDA DE QUEIROZ - CPF: 000.133.191-40 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1017882-40.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ELIZA ARRUDA DE QUEIROZ

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

No tocante ao quantum indenizatório fixado em

R$ 1.000,00 (um mil reais), entendo que o valor é irrisório e não guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser majorado para R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), destacando-se que foram discutidas 9 (nove) restrições no feito.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Isto posto, rejeito as preliminares e, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido principal para:
a)
declarar inexistente as faturas relativas às negativações de
“contratos”
no 0007140484202101, 0000255165202101, 0000255165202012, 0000255165202011, 0000255165202010, 0000255165202009, 0000255165202008, 0000255165202007 e 0000255165202004;
b)
condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (um mi
l reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir desta data
; c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e,
d)
determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante dos “
contratos
” no 0007140484202101, 0000255165202101, 0000255165202012, 0000255165202011, 0000255165202010, 0000255165202009, 0000255165202008, 0000255165202007 e 0000255165202004, que deram origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço deles decorrente, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

A parte Reclamada, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida arguiu preliminar de

ausência de juntada do extrato original da negativação. No entanto trata-se de meras alegações, visto que o extrato acostado na inicial, no ID n° 128532153, é extrato de balcão.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Não há nos autos nada que justifique as

inscrições apontadas, nos valores de R$ 16,86 (dezesseis reais e oitenta e seis centavos); R$ 15,48 (quinze reais e quarenta e oito centavos); R$ 14,95 (catorze reais e noventa e cinco centavos); R$ 14,47 (catorze reais e quarenta e sete centavos); R$ 14,48 (catorze reais e quarenta e oito centavos); R$ 14,47 (catorze reais e quarenta e sete centavos); R$ 14,47 (catorze reais e quarenta e sete centavos); R$ 17,23 (dezessete reais e vinte e três centavos); e R$ 37,70 (trinta e sete reais e setenta centavos), de modo que a pretensão indenizatória é procedente, pois indevidas as negativações.

Em sua defesa, a ré alegou que houve a contratação, no entanto, não juntou nenhuma prova de suas alegações.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp n. 1202806/MG, DJe 09/12/2011, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser majorado ao patamar de

R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), destacando-se os valores e a quantidade dos apontamentos, sendo os únicos
.

Registro que não constam restrições anteriores para aplicação da Súmula 385 do STJ.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar o valor da condenação por danos morais ao patamar de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais),
mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022